Tribunal: TCU
Processo: 000.001/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades relacionadas à emissão do decreto 11.941/2024, por meio do qual foi elevado de 5% para 10% o percentual máximo da taxa de administração cobrada por organismos internacionais em contratos custeados com recursos repassados pela União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades na edição do Decreto 11.941/2024, alterado pelo Decreto 12.165/2024, por meio do qual teria sido elevado de 5% para 10% o percentual máximo da taxa de administração cobrada por organismos internacionais em projetos de cooperação custeados com recursos repassados pela União, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 235 e 237, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, e considerá-la improcedente; 9.2. encaminhar cópia desta decisão à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério das Relações Exteriores, à Advocacia-Geral da União e à representante; 9.3. arquivar os autos, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.